Tribunal: TCU
Processo: 007.766/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8911/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 47, § 3o, da Resolução 259/2014, em levantar o sobrestamento que incide sobre este processo e em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria da Sra. Leticia Oliveira Souza Leal e do Sr. Edson Vander Santiago Louro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.766/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acari Jose Pereira da Silva (XXX.446.427-XX); Debora de Macedo Correia (XXX.901.957-XX); Edson Vander Santiago Louro (XXX.952.057-XX); Flavio de Souza Lima (XXX.781.587-XX); Jose Renato Braz Moreira (XXX.138.897-XX); Jurema Elias dos Santos (XXX.815.187-XX); Leticia Oliveira Souza Leal (XXX.039.927-XX); Marcia Cristina Eleodoro Ferreira (XXX.125.927-XX); Mario Sergio Moura Rufino (XXX.885.787-XX); Vera Lucia dos Santos de Carvalho (XXX.882.397-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.